Tribunal: TJMT
Processo: 0018914-18.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos.
Tendo em vista a ciência v. acordão pelo Ministério Publico em decorrido prazo recursal do apelante, devolvam-se os autos a Terceira Secretaria Criminal.
Aguarde-se o transito em julgado e apos, arquivem-se nos autos com as medidas de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator